Tribunal: STF
Processo: AI 782536
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   PENSÃO POR MORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO 
   BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.